Tribunal: TJDFT
Processo: 0708965-33.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO AMPARADA EM OUTRAS PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática dos crimes de atentado violento ao pudor e estupro de vulnerável (artigos 214 e 217-A do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se a suficiência de provas para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. 3.1. Ausente o interesse recursal do apelante quanto ao reconhecimento da prejudicial de prescrição, se o juízo singular determinou o arquivamento do feito em relação às imputações afirmadas pelo recorrente como prescritas.
4. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito – máxime quando praticado em âmbito familiar. É necessário, todavia, que os relatos da vítima estejam amparados em outros elementos de prova, situação não configurada na espécie.
5. No processo criminal as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para se firmar a convicção acerca da solução condenatória. Não se admite a condenação baseada em suposições, provas inconclusivas ou ilações – sob pena de violação do princípio fundamental do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão admitida, provido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 214, 217-A, 226, inciso II; CPP, artigos 386, inciso VII, 577, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2044554, Relator Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 10/09/2025; TJDFT, Acórdão no 2039796, Relator Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 28/08/2025.